Tribunal: TJMT
Processo: 0000589-50.2013.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO No 0000589-50.2013.8.11.0035
RECORRENTE: ANTÔNIO GONÇALVES DE QUEIROZ
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANTÔNIO GONÇALVES DE QUEIROZ com fundamento no artigo 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos, nos termos da seguinte ementa (id. 114456484):
“DOIS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE PROVÊ PARCIALMENTE RECURSOS DE APELAÇÃO PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE PROTESTO INDEVIDO – PRIMEIRO RECURSO – REITERAÇÃO DAS TESES EXPOSTAS NAS RAZÕES DO APELO – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – SEGUNDO RECURSO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
1- De acordo com o STJ, “na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3a Turma, DJe 20/08/2019). Na hipótese, o Banco Agravante se limitou em reiterar as teses expostas no Recurso de Apelação, de modo que as razões trazidas no Recurso de Agravo Interno não ensejam qualquer alteração da decisão monocrática que, conforme se extrai da transcrição, está embasada em jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal de justiça.
2- Para fixar a indenização por danos morais, o Julgador deve atender “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). No caso, depois de considerar os fatos narrados e as prova dos autos, bem como a condição financeira das partes, a Relatora constatou que a verba fixada pelo Juiz singular (em R$ 10.000,00) comportava redução, bem como que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é condizente com a hipótese concreta, pois não acarreta o enriquecimento indevido do Recorrente (mecânico) nem penaliza demasiadamente as Agravadas, além de ser suficiente para indenizar o abalo decorrente do protesto indevido”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado RAC n. 0000589-50.2013.8.11.0035, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 08/09/2021).
A parte recorrente alega divergência jurisprudencial ao argumento de que o valor da condenação aos danos morais decorrentes de protesto indevido, foi irrisório, devendo ser majorado.
Recurso tempestivo (id. 119164470).
Contrarrazões (id. 121544482).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. COMPROVAÇÃO.IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA D SÚMULAS N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.INOVAÇÃO RECURSAL. MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico é impertinente para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. (...).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.
6. (...).
9. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1377080/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020). (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca da majoração do valor a título de condenação aos danos morais decorrente de protesto indevido, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ademais, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações, o que não ocorreu no presente caso, devendo o recurso ser inadmitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça